Tribunal: TJPA
Processo: 0005075-07.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A, §1°, C/C ARTIGO 14, II, E ARTIGO 129, §9°, ART. 69, AMBOS DO CPB ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL ? TOTAL IMPROVIMENTO.A aplicação do quantum da pena-base encontra-se acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA DE FREITAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0005075-07.2017.8.14.0051
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A, §1°, C/C ARTIGO 14, II, E ARTIGO 129, §9°, ART. 69, AMBOS DO CPB - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - TOTAL IMPROVIMENTO.
A aplicação do
quantum
da pena-base encontra-se acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 26ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA DE FREITAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0005075-07.2017.8.14.0051

RELATÓRIO

RAIMUNDO PEREIRA DE FREITAS,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém.

Narra os autos, em síntese, que no dia 25/02/2017, a vítima encontrava-se em sua residência, ocasião em que seu genitor, ora acusado, chegou ao local visivelmente alcoolizado e, munido de uma faca, a segurou pelo braço e disse: ¿
tu vai me dar, senão eu te mato
¿.

A fim de se defender, a ofendida foi às vias de fato com o agressor, ao passo que este lhe arremessou uma vassoura, a qual sofreu lesões corporais no braço. Diante da situação, a vítima lesionou a orelha do réu com uma faca, oportunidade em que uma vizinha chegou ao local e tentou interferir.

Segundo a ofendida, o agressor já a violentou sexualmente em outras oportunidades, possuindo, inclusive, um filho com esta.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, §1°, c/c artigo 14, II, e artigo 129, §9°, art. 69, ambos do CPB, à pena de 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal em ambos os delitos, e consequentemente o regime de cumprimento de pena convertido de semiaberto para aberto (104/114).

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.
(115/119).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Requer, o Apelante que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou os delitos de lesão corporal e estupro, considerando como circunstâncias judiciais desfavoráveis:
culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstância e as consequências do crime
, entendendo por fixar a pena-base em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de detenção para o delito de lesão corporal, e 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão para o crime de estupro.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (grifo nosso)

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base encontra-se acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA